Tribunal: TCU
Processo: 031.161/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10833/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.161/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Márcio de Oliveira (CPF XXX.511.078-XX); Ari Robinson Tomazini (CPF XXX.977.618-XX); Emanuel Ubaldino Torres (CPF XXX.409.544-XX); Idalina Maria Barbosa Duarte (CPF XXX.927.464-XX); Jorge Luiz de Oliveira (CPF XXX.510.987-XX); Júlio Nobrega de Almeida (CPF XXX.819.907-XX); Leonardo Jose Fernandes Laurentino (CPF XXX.710.867-XX); Nilton Luiz Silveira Vieira (CPF XXX.507.388-XX); Sulamita Cibeli Branchi (CPF XXX.728.919-XX) e Vithor Matte Manhago (CPF XXX.763.170-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.